Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-13.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1011547-13.2018.8.11.0000
Recorrentes: Nelson Luiz Conte e Adiles Terezinha Conte
Recorridos: Cláudio José Calgaro e Clair Fontana Calgaro
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1011547-13.2018.8.11.0000
Recorrentes: Cláudio José Calgaro e Clair Fontana Calgaro
Recorridos: Nelson Luiz Conte e Adiles Terezinha Conte
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Nelson Luiz Conte e Adiles Terezinha Conte (id 98733477)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 41689463):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – PROCURAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE UM ‘MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA’ – QUESTÃO CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - INDEMONSTRADA - PEDIDO RESCISÓRIO REJEITADO - PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I - Nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisória tem de ser flagrante, aberrante, absurda ou teratológica.
II - Tendo em conta que a questão acerca da configuração ou não do ‘mandato em causa própria’ ter interpretação controvertida nos tribunais, onde, de um lado, há corrente jurisprudencial no sentido de que deve haver cláusula expressa e de outro lado, que basta a simples menção ‘livre de prestação de contas’, é por demais evidente que, no caso, deve ser observada a Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1011547-13.2018.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 07/05/2020, p. 13/05/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97245955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou improcedente o pleito da Ação Rescisória ajuizada por Nelson Luiz Conte e Adiles Terezinha Conte, com o fito de rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, que, por maioria, desproveu seu recurso de apelação e, assim, manteve a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da ação ordinária de rescisão contratual e reintegração de posse manejada pelos autores em face de Neo Jandir Sangalli, Iva Herta Sangalli, Cláudio José Calgaro e Clair Fontana Calgaro, havia julgado improcedentes os pedidos iniciais.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.295, §1o e 1.297, do Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), ante a invalidade do negócio jurídico celebrado por indivíduo que, portador de procuração pública, não possui poderes específicos para transação da coisa em seu próprio nome, agindo, assim, em absoluto excesso dos poderes conferidos.
Recurso tempestivo (id 98846966).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de os recorrentes serem beneficiários da assistência judiciária gratuita (id 98803464).
Contrarrazões no id 102115968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à aventada afronta aos artigos 1.295, § 1o, e 1.297 do CC, os recorrentes afirmam ser inválido o negócio jurídico realizado entre Neo Jandir Sangalli e Cláudio José Calgaro e Clair Fontana Calgaro, em razão de excesso de poderes específicos em procuração.
Assim, constata-se que o conteúdo dos referidos artigos se refere à necessidade de poderes especiais para a prática de atos pelo procurador que exorbite da administração ordinária prevista no mandato.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido de que “não é cabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda tenha sido baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Confira-se:
“É que, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisória tem de ser flagrante, aberrante, absurda ou teratológica.
(...)
Na espécie, nem de longe há qualquer evidência de que a interpretação adotada pelo Acórdão rescindendo seja incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, menos ainda ao ponto de resultar na violação de qualquer norma jurídica.
Isso porque, embora a tese adotada pelo Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, de que a procuração continha características de um ‘mandato em causa própria’ (id. 3652661 – págs. 4 a 5), tenha sido rejeitada no Acórdão rescindendo pelos demais componentes da Segunda Câmara de Direito Privado, fato é que, a teor do disposto na Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda tenha sido baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
(...)
Nesse passo, tendo em conta que a questão acerca da configuração ou não do ‘mandato em causa própria’ tenha interpretação controvertida nos tribunais, onde, de um lado, há corrente jurisprudencial no sentido de que deve haver cláusula expressa e de outro, que basta a simples menção de que ‘livre de prestação de contas’, é por demais evidente que, no caso, deve ser observada a Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal”. (g.n.) (id 41689463 - Pág. 6/9)
Diante desse quadro, verifica-se que os dispositivos de lei federal possuem conteúdo insuficiente para impugnar o fundamento adotado no aresto impugnado, o que faz incidir, in casu, o óbice da Súmula 284/STF.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Cláudio José Calgaro e Clair Fontana Calgaro (id 100634469)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado acima transcrito.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 100 do CPC, ao argumento de que apesar do pedido de justiça gratuita na exordial, nunca houve a sua análise, de modo que não há falar em início de prazo para a sua impugnação.
Argui contrariedade ao artigo 8o da Lei n° 1.060/1950, pois “não sendo verificados pelo Juízo o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça, poderá revogá-lo de ofício”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 292, § 3o, do CPC, uma vez que “em que pese não ter sido impugnado o valor da causa quando da contestação, é possível adequar o valor da causa, de ofício e qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública, quando constatada discrepância entre o benefício econômico pretendido pelo autor e o montante atribuído à causa (...)”.
Recurso tempestivo (id 100651464) e preparado (id 100652470).
Contrarrazões no id 103872487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 8o da Lei n. 1.060/50, a parte recorrente alega que ainda que se falasse em preclusão para a impugnação da concessão do benefício da justiça gratuita, sendo constatado pelo Juízo a alteração da situação econômica das partes beneficiárias, como arguido, é possível a sua revogação de ofício.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Na hipótese, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado incorreu em omissão acerca da impugnação à justiça gratuita apresentada em desfavor dos autores, ora embargados.
Não assiste razão aos réus, ora embargantes.
A um porque, a rigor do artigo 337 do Código de Processo Civil, tanto essa questão quanto a que diz respeito ao valor da causa, deveriam ter sido suscitadas em sede de contestação, o que não foi observado pelos réus, ora embargantes, que somente as arguiram após a decisão que saneou o processo”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial interposto por Nelson Luiz Conte e Adiles Terezinha Conte (id 98733477); e
b) admito o recurso especial interposto por Cláudio José Calgaro e Clair Fontana Calgaro (id 100634469), com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.